Tribunal: TJSP
Processo: 1007149-68.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. Abusividade nas taxas de juros remuneratórios e na cobrança de tarifas. Sentença de procedência em parte, para declarar inexigível apenas a tarifa de registro de contrato. Irresignação de ambas as partes. Recurso da ré que não guarda nenhuma relação com o teor da sentença, tendo, na verdade, natureza de verdadeira contestação, além de defender teses que nem

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. Abusividade nas taxas de juros remuneratórios e na cobrança de tarifas. Sentença de procedência em parte, para declarar inexigível apenas a tarifa de registro de contrato. Irresignação de ambas as partes. Recurso da ré que não guarda nenhuma relação com o teor da sentença, tendo, na verdade, natureza de verdadeira contestação, além de defender teses que nem correspondem ao feito. Princípio da dialeticidade não observado. Apelo da ré que não comporta conhecimento. Cerceamento de defesa invocado pela autora não caracterizado. Desnecessidade de perícia judicial 'in casu'. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Legalidade da capitalização de juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Constitucionalidade da Medida Provisória n° 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art. 97, CF. Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Impugnação genérica à cobrança de 'encargos e tarifas bancárias', sem especificá-las, que inviabiliza a análise da pretensão nesse aspecto. Súmula 381 do C. STJ. TAC não prevista no contrato. Impertinência da irresignação. Sentença mantida. Inaplicável, 'in casu', o art.85, §11, do CPC, já que nenhum dos apelos foi acolhido e nenhuma das partes ofereceu resposta. Recurso da ré não conhecido e recurso do autor não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000953127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007149-68.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
AELSON
JOSE
TAVARES,
é
apelado/apelante
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso da ré e negaram
provimento ao recurso do autor, na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007149-68.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21679
2/14
VOTO No 21679
Apelante/Apelado(s): Aelson Jose Tavares
Apelado/Apelante(s): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro/4a Vara Cível
Juiz(a): Renato de Abreu Perine
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. Abusividade
nas taxas de juros remuneratórios e na cobrança de tarifas.
Sentença de procedência em parte, para declarar inexigível
apenas a tarifa de registro de contrato. Irresignação de ambas
as partes. Recurso da ré que não guarda nenhuma relação com
o teor da sentença, tendo, na verdade, natureza de verdadeira
contestação, além de defender teses que nem correspondem ao
feito. Princípio da dialeticidade não observado. Apelo da ré que
não comporta conhecimento. Cerceamento de defesa invocado
pela autora não caracterizado. Desnecessidade de perícia
judicial 'in casu'. O CDC é aplicável às instituições financeiras.
Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém,
necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas
no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato
de adesão. Legalidade da capitalização de juros, desde que
prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541
do STJ). Constitucionalidade da Medida Provisória n°
2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de
reserva de plenário. Art. 97, CF. Capitalização autorizada pelo
contrato 'sub judice'. Impugnação genérica à cobrança de
'encargos e tarifas bancárias', sem especificá-las, que
inviabiliza a análise da pretensão nesse aspecto. Súmula 381 do
C. STJ. TAC não prevista no contrato. Impertinência da
irresignação. Sentença mantida. Inaplicável, 'in casu', o art.85,
§11, do CPC, já que nenhum dos apelos foi acolhido e
nenhuma das partes ofereceu resposta. Recurso da ré não
conhecido e recurso do autor não provido, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007149-68.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21679
3/14
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença que julgou procedente em parte “ação revisional de
cláusulas de contrato de financiamento c/c pedido de tutela antecipada e
repetição de indébito”, para afastar a despesa de registro de contrato,
condenando a ré à restituição de forma simples, com incidência de juros
desde a citação e correção a partir do desembolso. Em razão da
sucumbência mínima da ré, condenou a parte autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios da parte 'ex adversa', fixados
por equidade em R$1.000,00, ressalvada a exigibilidade.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) cerceamento de defesa, sendo necessária a realização de
perícia contábil; 2) a anuência do consumidor decorre do fato do que não
possui conhecimento técnico acerca das irregularidades constantes no
instrumento; 3) a instituição financeira oculta a forma de cálculo da
amortização dos juros; 4) é ilegal a capitalização de juros; 5) é abusiva a
transferência ao consumidor dos encargos da concessão do crédito, como
tarifa de abertura de crédito e serviços não especificados; 6) é
inconstitucional a Medida Provisória 2.170-36/2001 .
A requerida também apelou, alegando que:
1) a inicial é inepta em razão do caráter genérico dos pedidos; 2) não foi
demonstrado interesse processual para o ajuizamento de ação
consignatória; 3) não se verifica, na hipótese, onerosidade excessiva a
justificar a revisão contratual; 4) não há ilegalidade na pactuação da taxa
de juros remuneratórios e em sua capitalização; 5) inexiste defeito na
prestação de serviço; 6) o CDC não é aplicável à relação jurídica em
discussão; 7) não estão preenchidos os requisitos autorizadores da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007149-68.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21679
4/14
repetição; 8) não há cumulação de comissão de permanência e correção
monetária; 9) os documentos referentes à conta corrente podem ser obtidos
diretamente, sendo descabida a exibição em Juízo sem o pagamento do
custo do serviço; 10) as tarifas são objeto de regulamentação, portanto,
lícitas; 11) não é cabível a inversão do ônus da prova.
As
partes
não
apresentaram
resposta
(fls.180).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Em que pese o erro da requerida, também
apelante, no cadastramento do recurso, cujas razões estão às fls.138/168, e
não a fls. 137, como constou, o despacho de fls.169 cumpriu sua
finalidade, sem que qualquer das partes tenha apresentado resposta.
O recurso de apelação tem razão de ser
quando a parte recorrente demonstra inconformismo com a posição
adotada na sentença ao decidir um conflito de interesses.
De acordo com o artigo 1.010, II, do CPC,
na apelação, o recorrente deverá, ao interpor o recurso de apelação,
demonstrar os fundamentos de fato e de direito, que, em tese, poderiam
reformar a sentença.
Diante do dispositivo supracitado, necessário
se faz que o apelante, na peça recursal, apresente os equívocos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007149-68.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21679
5/14
supostamente existentes na sentença recorrida, 'error in procedendo' e/ou
'error in judicando', assim como o fundamento pelo qual merece ser
reformada a respectiva decisão.
Isso decorre do princípio da dialeticidade,
que rege a sistemática dos recursos no direito processual brasileiro,
segundo o qual a parte recorrente deve demonstrar os motivos pelos quais
entende que a sentença mereça ser anulada ou reformada. A
fundamentação feita em desarmonia com o conteúdo da sentença equivale
à ausência de motivação.
Neste sentido, entende Antônio Cláudio da
Costa Machado:
“A motivação fática e jurídica do apelo deve constar
expressamente das razões do recurso que são apresentadas ao
tribunal, sob pena de indeferimento liminar do seu
processamento pelo juízo a quo ou não conhecimento pelo
juízo ad quem. Trata-se, portanto, de elemento formal
indispensável à admissibilidade do recurso, que não pode ser
substituído por simples remissões às razões constantes da
petição inicial, contestação ou outra peça processual. Sem
saber exatamente porque o recorrente se inconforma com a
sentença preferida, não é possível ao tribunal apreciar a
correção ou justiça da decisão atacada, de sorte que o não
conhecimento nesses casos é de rigor (a motivação está para o
recurso como a causa petendi para a inicial ou como
fundamento para a sentença).” (MACHADO, Antônio
Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado:
artigo por artigo, parágrafo por parágrafo / 9. Ed. ver. e
atual.
Barueri, SP: Manole, 2010) (Realces não
originais).
“In casu”, as razões recursais da requerida,
que foi vencedora na maior parte dos pedidos, não estão de acordo com a
fundamentação da r. sentença, de modo que não comportam conhecimento,
para fins da reforma pretendida. Aliás, embora intitulada de 'apelação',
tem, na verdade, inequívoco teor de contestação, pois rebate os pedidos
feitos pela parte autora em sua inicial, sem fazer qualquer referência à

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007149-68.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21679
6/14
sentença e ao que foi por ela decidido.
Totalmente impertinentes, portanto, as 'teses'
referentes às tarifas, à comissão de permanência, à taxa de juros contratada
e sua capitalização, à falta de interesse processual para o ajuizamento de
ação de consignação em pagamento, e ao descabimento do pedido de
exibição de documento.
Passa-se, então, a apreciar o apelo da parte
autora.
Não se configurou o cerceamento de defesa.
De acordo com o atual artigo 355, inciso I,
da Lei Processual em vigor, cabe ao juiz julgar antecipadamente o pedido
quando não houver necessidade de produção de outras provas.
A controvérsia acerca da legalidade das
cláusulas do contrato bancário constitui questão unicamente de direito ou,
quando relativa à questão de fato, encontra-se já provada nos autos. Por
conseguinte, a análise do feito não exige a produção de outras provas, além
da documental.
Ressalte-se que a prova pericial contábil não
teria nenhum objeto 'in casu', pois a parte devedora não indicou
objetivamente nenhuma cobrança indevida que fosse passível de
verificação através de prova técnica.
Nos termos da Súmula 297 do STJ, o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.
Tal circunstância não implica, porém, por si
só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007149-68.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21679
7/14
partes.
O mesmo se diga da inversão do ônus da
prova que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da
pretensão inicial.
Destarte, mostra-se cabível, em tese, a
revisão do contrato, independentemente de ser classificado ou não como de
adesão, devendo ser demonstrada, para tanto, alguma das hipóteses legais,
sendo certo que o simples fato de se tratar de contrato de adesão tampouco
implica, necessariamente, que contenha cláusulas ilícitas ou abusivas.
A capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional foi autorizada pela Medida Provisória no
1.963-17/2000, publicada em 30.03.2000. Posteriormente, a Medida
Provisória n° 2.710-36/2001, publicada em 23.08.2001, também admitiu a
capitalização de juros.
No momento em que referidas Medidas
Provisórias foram publicadas, o artigo 62, 'caput' e parágrafo único, da
Constituição Federal, não vedavam a utilização de tal espécie legislativa
relativamente a matérias reservadas à regulamentação por meio de Lei
Complementar.
A Emenda Constitucional no 32/2001, que
passou a proibir a edição de Medida Provisória para tratar de matérias
reservadas à Lei Complementar, foi publicada somente em 11.09.2001,
não se identificando, portanto, inconstitucionalidade em razão da
inobservância desse requisito formal.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007149-68.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21679
8/14
Acrescente-se que a Emenda Constitucional
32/2001 determinou, em seu artigo 2o, que “as medidas provisórias
editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em
vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até
deliberação definitiva do Congresso Nacional”.
O E. Supremo Tribunal Federal decidiu, nos
autos do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, após reconhecimento de
repercussão geral, que a autorização às instituições financeiras para a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano apresenta
relevância e urgência, podendo, assim, ser tratado por Medida Provisória.
Mostra-se relevante transcrever a ementa do
julgado mencionado:
RE 592377 / RS
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI
Julgamento: 04/02/2015
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação:
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO

REPERCUSSÃO GERAL
MÉRITO
DJe-055
DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015
Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada
no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle
judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem
domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível
para
a
estruturação
do
sistema
bancário,
e,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007149-68.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21679
9/14
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade
à
dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer
juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou
seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.
Ademais, a constitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001 já foi declarada pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal, orientação que deve ser observada pelas C. Câmaras
desta E. Corte, em obediência à cláusula de reserva de plenário prevista
pelo artigo 97 da Constituição Federal e pela Súmula vinculante n° 10.
O V. Acórdão em comento restou assim
ementado:
0128514-88.2011.8.26.0000
Arguição
de
Inconstitucionalidade / Contratos Bancários
Relator(a): José Renato Nalini
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 24/08/2011
Data de registro: 31/08/2011
Ementa: INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA
PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001,
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE
MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591
DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001.
PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO
FUNDANTE.
O artigo 97 da Constituição Federal
estabelece a seguinte regra:
Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros
ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os
tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do Poder Público.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007149-68.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21679
10/14
E a Súmula vinculante n° 10 esclarece:
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a
decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não
declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência,
no todo ou em parte.
A propósito, essa regra foi incorporada pelo
Novo Código de Processo Civil que, em seu artigo 927, inciso V,
determina:
Os juízes e tribunais observarão:
(...)
V a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
A Medida Provisória n° 2.170-36/2001 é,
portanto, constitucional.
A legalidade da capitalização dos juros com
periodicidade inferior a um ano, prevista nos contratos celebrados por
instituições financeiras a partir do ano de 2000, está pacificada no âmbito
do E. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 596 do STF: As disposições do Decreto
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional.
Súmula 539 do STJ: É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
Veja-se o teor da Súmula Vinculante n° 07:
A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007149-68.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21679
11/14
As instituições financeiras não se submetem
à Lei da Usura, não se lhes aplicando, portanto, o disposto pela Súmula
121 do STF.
Ademais, apresenta-se lícita a capitalização
de juros mesmo que, no contrato, não haja previsão expressa de cálculo de
juros compostos, bastando, para tanto, que, no instrumento contratual,
tenha sido prevista taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa
mensal.
Nesse sentido, a jurisprudência sumulada do
C. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 541 do STJ: A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.
Sendo lícita a capitalização de juros, resulta
irrelevante perquirir se, no cálculo desse encargo, houve a utilização da
Tabela Price ou de outro método.
A Cédula de Crédito Bancário firmada pelas
partes, devidamente assinada pela parte autora, previu o pagamento do
débito em 48 parcelas mensais, com taxa de juros de 1,52% ao mês e de
19,9% ao ano (fls.35), não havendo, pois, nenhuma abusividade em tal
contratação, posto que compatível com as taxas praticadas pelo mercado.
O contrato em exame foi celebrado após a
edição da MP n° 1963-17/00 e a taxa anual de juros remuneratórios é
superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que caracteriza a licitude da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007149-68.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21679
12/14
capitalização de juros 'in casu'.
No que se refere ao pedido de declaração de
“nulidade da cobrança de encargos e tarifas administrativas” (alínea 'c' -
fls.136), trata-se de alegação genérica, não tendo sido especificados quais
seriam referidos encargos e tarifas, motivo pelo qual resta prejudicada a
análise dessa pretensão, bem como do pedido de repetição de indébito
formulado, nos termos da Súmula 381 do C. STJ, que assim diz: “Nos
contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de oficio, da
abusividade das cláusulas”.
Nesse sentido, já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça:
0000807-16.2006.8.26.0097
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Melo Colombi
Comarca: Buritama
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/08/2015
Data de publicação: 14/08/2015
Data de registro: 14/08/2015
Ementa: *REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA
DO
CONTRATO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. TARIFAS IMPUGNADAS DE FORMA
GENÉRICA. 1. Alegação genérica de cobrança de encargos
extorsivos não permite análise de eventual irregularidade.
Isso porque, conforme Súmula 381, do STJ, é vedado ao
julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas
contratuais. 2. A validade da capitalização mensal ou diária
de juros em contrato bancário só é válida nas avenças
celebradas após edição da MP 1.963-17/2000 (reeditada sob no
2.170-36/2001), e desde que prevista expressamente. Nova
orientação, baseada no julgamento do REsp 973.827/RS
(2007/0179072-3), processado nos termos do art. 543-C do
CPC. 3. Como o banco não demonstrou a existência de pacto
expresso nesse sentido, cabível somente a capitalização anual
dos juros remuneratórios. 4. A perícia não detectou a cobrança
de comissão de permanência. 5. Todavia, para o período do
inadimplemento, não poderia o banco aumentar a taxa de juros
remuneratórios. 6. Recurso parcialmente provido.*
0014657-07.2014.8.26.0664
Classe/Assunto: Apelação / Bancários

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007149-68.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21679
13/14
Relator(a): Pedro Kodama
Comarca: Votuporanga
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/06/2015
Data de publicação: 24/06/2015
Data de registro: 24/06/2015
Ementa: Apelação. Ação de revisão contratual. Cerceamento
de defesa. Não ocorrência. Prescrição quinquenal reconhecida,
nos termos do art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil.
Interesse de agir do autor caracterizado. Inépcia da inicial
afastada.
Preliminares
rejeitadas.
Inadmissibilidade
da
capitalização mensal de juros no contrato de abertura de
crédito (cheque especial) por falta de prova da contratação.
Contrato não juntado aos autos. Julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça, sob o rito de recursos repetitivos, no
973.827/RS. Impossibilidade de se analisar a eventual
abusividade dos encargos, diante da ausência do contrato.
Juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado.
Admissibilidade. Devolução do indébito na forma simples.
Irresignações genéricas quanto à cobrança das taxas,
tarifas bancárias, despesas e serviços de terceiro.
Inadmissibilidade. Recurso parcialmente provido.
0002448-86.2013.8.26.0196
Classe/Assunto: Apelação / Arrendamento Rural
Relator(a): Pedro Baccarat
Comarca: Franca
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/04/2016
Data de publicação: 02/05/2016
Data de registro: 02/05/2016
Ementa: Ação de revisão de contrato de arrendamento
mercantil. Abusividade dos encargos e tarifas. Contrato
não
exibido
pelo
Banco.
Pedido
genérico.
Inadmissibilidade. Impossibilidade de aferir o alcance e
extensão da revisão formulada. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
O pedido de afastamento da Tarifa de
Abertura de Crédito tampouco merece ser conhecido, visto que referida
tarifa não foi prevista no contrato de fls.34/39, não se confundindo com a
cobrança de Tarifa de Cadastro ali indicada.
Mantém-se, portanto, a r. sentença, como
lançada.
A parte autora permaneceu vencida na maior
parte dos pedidos e, portanto, continuará arcando com a totalidade da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007149-68.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21679
14/14
verba sucumbencial arbitrada na origem, observada a gratuidade.
Descabe a majoração da verba honorária
prevista pelo artigo 85, §11, CPC, visto que nenhuma das partes
apresentou contrarrazões e nenhum dos apelos foi acolhido.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do recurso da ré e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
autor, na parte conhecida.
WALTER BARONE
Desembargador Relator